Tribunal: CARF
Processo: 10950.726627/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726627/2013-31
ACÓRDÃO
1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G.SAMPAIO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A utilização de denúncia anônima como mero ponto de partida não
invalida o procedimento fiscal quando o lançamento se fundamenta em
provas autônomas, regularmente produzidas pela autoridade fiscal, e
desvinculadas do conteúdo inicial da comunicação. Ausência de vício capaz
de macular o lançamento.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
A constatação de conduta dolosa afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, impondo a observância da regra geral do art. 173, I. Inocorrente a
decadência alegada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
CABIMENTO.
Quando comprovado que administradores ou terceiros atuaram com
excesso de poderes, infração à lei ou à finalidade da pessoa jurídica,
respondem pessoalmente pelos créditos constituídos. Responsabilidade
solidária mantida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 100%.
Evidenciada prática dolosa apta a enquadrar-se nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, subsiste a multa qualificada. Todavia, a superveniência da Lei
no 14.689/2023, ao reduzir o limite aplicável à multa qualificada para
100%, impõe sua aplicação retroativa, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN.

Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, mantendo o vínculo de solidariedade e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%,
em observância à Lei no 14.689/2023 e o ao art. 106 do CTN.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo fiscal trata da análise da exclusão da empresa
PPI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO (G.SAMPAIO CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI) do regime do Simples Nacional, bem como da responsabilização solidária atribuída ao
corresponsável G. Resende & Cia. Ltda. A controvérsia teve origem em procedimento de
fiscalização instaurado para averiguar inconsistências cadastrais, operacionais e econômico-
tributárias relacionadas à atuação da empresa, culminando na conclusão de que estariam
presentes situações impeditivas à sua permanência no regime favorecido previsto na Lei
Complementar no 123/2006.
A fiscalização, ao longo das diligências documentadas nos autos, reuniu um
conjunto de elementos que, segundo a autoridade fiscal, caracterizariam:
a) inadequação da estrutura operacional declarada em relação ao volume de
operações realizadas;
b) movimentações econômicas incompatíveis com a capacidade empresarial
demonstrada;
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
3
c) participação de pessoa interposta na composição societária e na
administração fática da empresa;
d) e, de modo geral, descompasso entre a realidade operacional observada e o
perfil exigido para permanência no Simples Nacional.
Essas constatações fundamentaram a Representação Fiscal para Fins de Exclusão e,
posteriormente, a emissão do Ato Declaratório Executivo (e-fls.1667), com efeitos retroativos à
sendo sua vigência a partir de 1o de julho de 2007. Em decorrência dessa exclusão, foram lavrados
autos de infração (e-fls. 1694-1796) referentes aos tributos devidos no regime ordinário, os quais
passaram a incidir sobre a contribuinte conforme as alíquotas e bases aplicáveis às empresas não
optantes pelo regime simplificado:
1.1. – IRPJ - Valor do Crédito Apurado: R$ 839.541,26 (folha 1694);
1.2. - CSLL - Valor do Crédito Apurado: R$ 530.565,96 (folha 1727);
1.3. - Cofins – Valor consolidado: R$ 1.464.332,06 (folhas 1753 e 1774);
1.4. - PIS/PASEP – Valor consolidado: R$316.224,86 (folhas 1763 e 1785).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou defesa, contestando
integralmente a exclusão. Alegou que os elementos utilizados pela fiscalização não teriam
robustez para sustentar a hipótese de interposição de pessoa ou irregularidade operacional,
defendendo que sua atuação empresarial sempre se deu dentro dos parâmetros legais. Sustentou,
ainda, que eventual irregularidade formal em documentos, alterações contratuais ou endereços
comerciais não poderia ser equiparada a prática de fraude ou simulação. Impugnou, igualmente, a
responsabilidade solidária atribuída ao corresponsável e argumentou que eventuais
inconsistências não tinham potencial para justificar a exclusão nem para retroagir seus efeitos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao analisar o conjunto probatório e
as alegações apresentadas, proferiu decisão, julgando improcedente a impugnação quanto à
exclusão do Simples Nacional e procedente apenas em parte quanto aos lançamentos reflexos. A
DRJ entendeu que a fiscalização logrou demonstrar, com base em documentos coletados em
diligências internas e externas, que havia evidente dissociação entre a estrutura formal da
empresa e a efetiva condução das atividades. A decisão destacou indícios consistentes de que a
pessoa apontada como sócio-gerente jamais teria tido capacidade financeira ou gerencial para
administrar o empreendimento, somados a indícios de que terceiros exerciam a administração de
fato, o que caracterizaria interposição de pessoas, situação prevista como impeditiva no art. 29,
IV, da LC no 123/2006. Assim restou ementada a decisão (e-fls. 2451-ss.):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO.
Constatada a ocorrência de fraude, conluio ou simulação o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, vincula-se à regra do art.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
4
173, I do CTN, extinguindo-se em 05 anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007,
2008, 2009 AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Incabível a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando se
verifica que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente para
fazê-lo e em consonância com a legislação vigente, de tal forma que
permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza demonstrando
conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
LANÇAMENTO. IRREGULARIDADES. NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 do PAF, não importarão em nulidade do lançamento e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 SIMPLES
FEDERAL. PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Incabível a permanência no Simples Federal de empresa enquadrada em
quaisquer das hipóteses de exclusão de oficio prevista na legislação que
rege o referido sistema de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. REGULAR INTIMAÇÃO.
Incabível o lançamento fundado na presunção de omissão de receitas por
depósitos bancários não justificados, se ausente a regular intimação para
justificativa dos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
NÃO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores dos depósitos bancários, cuja origem foi comprovada, mas não
foram computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específica
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. FATO GERADOR
Restando comprovado que a relação jurídica formal apresentada não se
coaduna com a relação fática verificada, subsistirá esta última. A definição
legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
5
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA. LEGITIMIDADE O fato de
cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso
daquele que lhes é próprio.
SIMULAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO Se o conjunto probatório evidencia
que os atos formais praticados divergiam da real intenção subjacente,
caracteriza-se a simulação, cujo elemento principal não é a ocultação do
objetivo real, mas sim a existência de objetivo diverso daquele configurado
pelos atos praticados, seja ele claro ou oculto.
AUTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o
PIS e à COFINS, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

A decisão recorrida também examinou a regularidade formal do processo,
rejeitando alegações de nulidade relacionadas à origem da ação fiscal e à produção das provas
utilizadas. Reconheceu a responsabilidade solidária do corresponsável com base na conclusão de
que este teria desempenhado funções gerenciais ou se beneficiado diretamente dos resultados da
atividade empresarial. Por fim, no tocante aos tributos lançados, considerou correta a sistemática
de apuração adotada, ressalvando apenas ajustes pontuais relativos a deduções obrigatórias.,
conforme consignado da seguinte forma (e-fls. 2453):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
acatar a decadência em relação aos lançamentos do PIS e da COFINS anteriores ao
P/A 12/2007, e, no mérito, considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
apresentada, para manter o IRPJ no valor R$ 203.992,81 e exonerar o valor de R$
79.207,99, manter a CSLL no valor de R$ 130.063,02 e exonerar o valor de R$
49.067,90, manter a contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 66.300,65 e
exonerar o valor de R$ 40.158,15 e manter a COFINS no valor de R$ 307.565,83 e
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
6
exonerar o valor de 185.391,08, juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, inclusive a multa qualificada de 150%, bem como manter a
responsabilidade solidária atribuída à empresa G. Resende e Cia Ltda., CNPJ
75.517.060/0001-85, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2521-2591)
no qual reiteram repisa os mesmos argumentos já trazidos em impugnação, que são – em síntese:
(a) suposta ilegalidade na exclusão do simples, (b) a ocorrência de decadência, (c) suposta
ausência de responsabilidade da G. Resende & Cia, (d) ausência de fundamento suficiente para
haver qualificação da multa.
A responsável solidária não apresentou recurso, razão pela qual foi lavrado tempo
de perempção (e-fls. 2614).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Presentes os requisitos de legitimidade e tempestividade, conheço do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, conforme tempestividade já certificada nos autos (e-fls.
2592).
II – Preliminares
II.a – Da alegação de ilegalidade da exclusão do Simples Nacional
A recorrente sustenta que a decisão que determinou sua exclusão do Simples
Nacional teria se baseado em equívocos da fiscalização, não havendo elementos para concluir pela
presença de causa impeditiva prevista no art. 29 da LC no 123/2006. Alega ainda que a DRJ teria
confirmado indevidamente tais fundamentos.
O argumento não merece acolhida.
A exclusão do Simples, conforme registrado no acórdão recorrido, decorreu de
situação impeditiva apurada no âmbito do procedimento fiscal, baseada em elementos concretos:
• incompatibilidade entre a movimentação financeira e a capacidade operacional
da empresa;
• inexistência de comprovação idônea das receitas declaradas;
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
7
• documentação interna revelando prestação de serviços e faturamento
incompatíveis com as limitações do regime;
• inconsistências contábeis e fiscais que descaracterizam o enquadramento.
Não houve vício formal na constituição do procedimento fiscal nem na formação do
Ato Declaratório de Exclusão, tampouco afronta aos arts. 29 e 30 da LC 123/2006.
O Recurso Voluntário não trouxe qualquer novo documento para infirmar tais
conclusões, limitando-se a repetir argumentos já exaustivamente examinados pela DRJ. Os
fundamentos adotados em primeiro grau são suficientes e válidos para justificar a exclusão, os
quais também adoto:
Conforme já relatado, o contribuinte e o responsável solidário foram por via
postal cientificados da exclusão do Simples em 30/10/2013 (fls. 1.674 a 1.675) e
apresentaram manifestação de inconformidade em 25/11/2013 e 29/11/2013,
respectivamente(fls. 1.817 a 1.823 e 1.826 a 1.856), o que indica que todos os
atos que embasaram o Ato Declaratório de exclusão estão inseridos neste PAF e
foram regularmente cientificados aos interessados, que exerceram o seu direito
de defesa em prazo hábil, o que afasta a possibilidade de ocorrência de qualquer
cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
A emissão do Despacho Decisório que redundou na exclusão da impugnante do
Simples foi resultado da aplicação de dispositivo legal regularmente instituído, e
decorreu de ações desenvolvidas pelo próprio contribuinte, cuja conseqüência foi
a impossibilidade da sua permanência no sistema de tributação mais favorável,
não havendo nenhuma relação com aplicação de qualquer penalidade ou sanção
administrativa, como indiretamente tenta induzir a defesa.
Para que a empresa pudesse integrar o sistema tributário do SIMPLES, seria
necessário obedecer às regras estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, que
dispõe sobre os requisitos necessários para usufruir dos benefícios da tributação
simplificada, o que efetivamente não ocorreu. No caso de descumprimento dos
preceitos legais exigidos na citada legislação tributária, opera-se o efeito
excludente, independentemente de ato administrativo posterior, conforme
acórdão 301-32537 proferido pelo então Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF abaixo transcrito:
(...)
Como já relatado, afirma a impugnante que “de fato, os depósitos e créditos
depositados em instituições financeiras pela PPI o foram em montante superior às
suas próprias receitas brutas declaradas. No entanto não há se confundir
depósitos e créditos bancários com receitas, ainda mais com receitas omitidas”.
(...)
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
8
Da análise dos documentos apresentados ao fisco como justificativa da origem
dos depósitos bancários (fls. 1032 a 1614), é possível extrair as seguintes
conclusões:
(...)
Também neste caso, não há coincidência entre os valores depositados e as notas
fiscais emitidas em maio e novembro de 2008 que supostamente justificariam o
depósito de R$ 41.582,00 efetuado em 10/03/2008.
Esta forma de comprovação se repete invariavelmente em todos os 124 anexos
inseridos nas fls. 1032 a 1614, onde constam como documentos de prova, apenas
notas fiscais emitidas, ora pela impugnante (PPI) ora pelo solidário (G Resende),
na maioria das vezes sem qualquer vinculação com os valores e as datas dos
depósitos.
Em alguns poucos lançamentos, constam, ainda, como justificativas dos depósitos
bancários, informações genéricas tipo “crédito referente a cheque devolvido”,
“empréstimo G Resende”, “empréstimo BB Giro”, “depósito do caixa”, mas não se
apresenta nenhum documento comprobatório, seja contábil ou bancário das
operações de transferência, empréstimos ou quaisquer outras operações que
poderiam ter sido indevidamente apropriada pelo fisco como receita tributável.
Constata-se, desta forma, que os únicos documentos que acompanham as
planilhas elaboradas pela impugnante, são cópias de notas fiscais, em sua grande
maioria emitidas pela responsável solidário (G. Resende) e algumas copias de
contratos vinculados a estas operações. Ressalte-se que a planilha apresentada ao
contribuinte pelo fisco, traz depósitos bancários que não estariam registrados no
livro caixa da impugnante, ou estariam registrados no livro caixa com
contrapartida em conta de passivo e, por conseguinte, não teriam sido oferecidos
à tributação.
O contribuinte confirma que, de fato, “os valores e créditos depositados em
instituições financeiras pela PPI o foram em montante superior às suas próprias
receitas brutas declaradas mas não há que se confundir depósitos e créditos
bancários com receitas, ainda mais com receitas omitidas”, aduzindo que grande
“parte da movimentação financeira da empresa G.
Resende & Cia. Ltda., desde 2000 era administrada pela contribuinte, PPI, de
forma legal e às claras, com todos os assentamentos dessa movimentação em
livro caixa, de forma explícita e clara, ao contrário do que faz crer o auditor fiscal”.
Entretanto, como já afirmado neste voto, o fisco entendeu que o citado contrato
e as notas fiscais correspondentes emitidas integrariam um ajuste doloso
consistente num conjunto de atos simulados com o objetivo de ocultar as receitas
efetivamente auferidas na atividade empresarial de fato exercida unicamente
pela impugnante, mas formalmente executada de forma conjunta, tanto pela
autuada como pelo responsável solidário que formavam um grupo econômico
irregular, e como tal, não poderiam produzir qualquer efeito na área tributária.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
9
Apresentada a origem da movimentação financeira (depósitos bancários) e
constatado que tais valores se constituíam em receitas da atividade própria da
impugnante, dissimuladas pela execução formal de um contrato cujos efeitos não
foram acatados na área tributária, e que tais receitas não foram oferecidas à
tributação por quem de fato executou as operações sujeitas à incidência destes
tributos, no caso a PPI, ora autuada, tais valores foram submetidos às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que foram
auferidos ou recebidos pelo sujeito ativo destas operações, procedimento
previsto no art.
42 da Lei 9.439/1996 e aplicado nas infrações 01 e 04, verbis:
(...)
Como se observa, o procedimento adotado pelo fisco na apuração das receitas
omitidas, está em consonância com as regras previstas na legislação de regência.
Assim, rejeito a preliminar.

II.b – Da alegação de decadência
A recorrente sustenta que o lançamento estaria fulminado pela decadência nos
termos do art. 150, §4o, do CTN. Alega que teria havido “declaração dos tributos devidos” e que,
por isso, o prazo decadencial deveria ser contado da ocorrência dos fatos geradores.
Todavia, conforme apurado pela fiscalização e examinado pela DRJ, não se trata de
lançamento por homologação, mas de lançamento de ofício, em razão de irregularidades que
descaracterizaram a própria permanência no Simples Nacional. Pelo o que já foi analisado pela
DRJ, houve o reconhecimento da decadência parcial, somente sobre o período entre outubro e
novembro de 2007 em relação ao PIS/COFINS, não havendo decadência em relação aos
lançamentos de IRPJ e CSLL.
A exclusão do regime simplificado — fundada na constatação de situação
impeditiva — implica o retorno da empresa à sistemática ordinária de apuração, com necessidade
de lançamento direto pela autoridade fiscal. Em casos assim, a jurisprudência administrativa é
firme: aplica-se o art. 173, I, do CTN, e não o art. 150, §4o. Além disso, a fiscalização verificou
gravidade das inconsistências, ausência de livros essenciais e discrepâncias entre receitas
declaradas e verificadas, circunstâncias que afastam a tese de que teria havido “declaração válida”
a ensejar o regime decadencial mais benéfico.
A DRJ analisou de forma adequada esse ponto, demonstrando que o prazo
decadencial foi observado:
Na situação discutida nos autos, não há que se falar em homologação no prazo de
cinco anos contados do fato gerador, em virtude da ressalva contida no § 4o do
art. 150 do CTN acima citado, lembrando que a multa qualificada de 150%
aplicada pelo fisco tem assento legal no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430, de
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
10
1996, isso porque entendeu a fiscalização (segundo os fatos narrados no Relatório
de Fiscal e as provas contidas nos autos), que estão presentes no citado
lançamento os pressupostos que configuram, em tese, crime de sonegação fiscal,
capitulada na Lei no 4.502, de 1964.
Anote-se que a aplicação da regra de decadência em relação ao presente
lançamento, vincula-se à confirmação do ajuste doloso (fraude) apontado pelo
fisco com a conseqüente aplicação da multa qualificada de 150%, matéria a ser
detalhadamente examinada em item específico deste voto.
Neste sentido, a teor da regra geral prevista no art. 173 do CTN, na constatação
de fraude ou sonegação, deve ser considerado como termo inicial, para fins de
contagem do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado finalizando a contagem na data da
notificação do lançamento.
Para dirimir controvérsias referentes ao prazo inicial da contagem da decadência
no âmbito administrativo, em 18 de agosto de 2008 o Ministro da Fazenda
aprovou o Parecer PGFN/CAT No 1617, que estabeleceu orientações a serem
observadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, em face da edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula
Vinculante no 08, cuja ementa é a seguinte:
SÃO INCONSTITUCIONAIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5o DO DECRETO-LEI
No 1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI No 8.212/1991, QUE TRATAM DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O aludido parecer, juntamente com os Pareceres PGFN/CRJ/CDA No 1436 e 1437,
ambos de 2008, orientam os órgãos vinculados à Administração Tributária,
quanto aos efeitos e extensão da decisão prolatada pelo STF, esclarecendo que
tais conclusões não se restringem aos chamados créditos previdenciários
declarados por GEFIP, mas abrangem também os créditos declarados por DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ou seja, abrangem também
os tributos cuja lançamento se dá por homologação.
As orientações do Parecer PGFN/CAT No 1617, podem ser resumidas da seguinte
forma:
a)A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva,
no sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no
Código Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em
desfavor de quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras
fulminadas;
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo)
não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser
lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada(lançamento
suplementar);
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
11
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-
se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo
prescricional, ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando
sepagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
No ano-calendário de 2007, com referência aos lançamentos de IRPJ e da CSSL,
cujos fatos geradores objeto do lançamento foram apurados pelo Lucro
Presumido com apuração trimestral, consta apenas exigência para o 4o trimestre
de apuração (outubro, novembro e dezembro), cujo vencimento da obrigação
ocorreria em 31/01/2008, data a partir da qual, em tese, os lançamentos já
poderiam ser efetuados.
Assim, para os fatos geradores com vencimentos previstos no anocalendário de
2008, cujos lançamentos poderiam ser efetuados no curso do mesmo ano (2008),
a contagem do prazo decadencial teria inicio no primeiro dia do ano de 2009 com
final no último dia do ano-calendário de 2013.
No presente caso a ciência do auto de infração se deu em 29/11/2013, o que
afasta qualquer possibilidade de decadência em relação aos lançamentos do IRPJ
e da CSLL.
O mesmo raciocínio se aplica às contribuições do PIS e da COFINS, cujos fatos
geradores ocorrem mensalmente e tem o seu vencimento no dia 20 do mês
subsequente, o que possibilitaria o lançamento dos fatos geradores ocorridos a
partir no mês 12/2007, com vencimento em 20/01/2008, dentro do próprio ano-
calendário de 2008 e início da contagem do prazo decadencial no primeiro dia do
ano de 2009 com final no último dia do ano-calendário de 2013.
Logo, considerando-se que a ciência dos lançamentos ocorreu em 29/11/2013,
em relação ao PIS e à COFINS, a tributação somente poderia ocorrer, à partir do
mês de dezembro de 2007, o que implica no reconhecimento da decadência para
os valores que foram objeto de lançamento nos períodos de apuração 10/2007 e
11/2007, os quais deverão ser exonerados.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
12
Rejeita-se, também esta preliminar.

III – Mérito
III.c – Da alegada ausência de responsabilidade da G. Resende & Cia
A recorrente afirma que a corresponsável G. Resende & Cia Ltda. não deveria ter
sido incluída no polo passivo, alegando inexistência de solidariedade ou ingerência sobre as
atividades da empresa autuada. Contudo, a decisão da DRJ registrou — com base em
documentação colhida durante o procedimento fiscal — que:
• a corresponsável participava diretamente da execução das atividades
operacionais da autuada, inclusive com indícios de compartilhamento de mão de obra e estrutura;
• havia confusão operacional e comercial entre as duas empresas, revelada por
documentos fiscais, comunhão de endereço e convergência de fornecedores;
• diversas operações identificadas pela fiscalização apontavam interferência direta
da corresponsável na condução das atividades, suficiente para caracterizar solidariedade nos
termos do art. 124, I, do CTN.
O Recurso Voluntário não rebateu tais fundamentos de forma específica, limitando-
se a negar genericamente os fatos apurados. Não apresentou documentos capazes de demonstrar
autonomia operacional ou inexistência de vínculo de colaboração econômica.
Assim, não há razão para afastar a solidariedade estabelecida.

III.d – Da alegada ausência de fundamento para a multa qualificada
A recorrente afirma que a multa qualificada carece de fundamento, sustentando
inexistência de dolo, e requer sua descaracterização. Entretanto, a análise dos autos revela que a
qualificação encontra pleno respaldo no conjunto probatório, tal como já examinado pela
fiscalização e pela DRJ.
Com efeito, restou demonstrado que a empresa atuou conscientemente de modo a
ocultar a realidade tributária, mediante condutas que se enquadram nas hipóteses dos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502/1964, notadamente:
 omissão deliberada de informações essenciais;
 incompatibilidades significativas entre receitas declaradas e movimentação
financeira;
 irregularidades reiteradas na escrituração e na formação do quadro
societário, de modo a impedir o correto enquadramento tributário.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.177 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726627/2013-31
13
Esses elementos evidenciam ato doloso apto a autorizar a aplicação da multa
qualificada, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. O Recurso Voluntário não trouxe
qualquer fato novo capaz de infirmar tal conclusão, limitando-se a alegações abstratas de boa-fé.
Todavia, embora mantida a natureza qualificada da penalidade, faz-se necessária a
adequação do percentual aplicado, em observância ao princípio da retroatividade benigna
previsto no art. 106 do CTN. A Lei no 14.689/2023, ao reformular o regime sancionatório federal,
revogou o patamar de 150% anteriormente previsto para a multa qualificada, estabelecendo que,
mesmo nos casos de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício deve ser limitada a 100% do
valor do tributo.
Por se tratar de norma menos gravosa, sua aplicação retroativa é obrigatória,
independentemente de provocação da parte, sobretudo porque a penalidade constitui matéria de
ordem pública e a Administração Tributária está vinculada à estrita legalidade quanto à
quantificação das sanções. Assim, ainda que preservada a qualificação da multa em razão da
natureza dolosa das condutas apuradas, impõe-se a redução do percentual aplicado, adequando-o
ao limite de 100%, conforme previsto na legislação superveniente mais favorável ao contribuinte.
Portanto, mantém-se a multa qualificada, mas com redução do percentual para
100%, em atenção ao art. 106 do CTN e à legislação vigente.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, afastando as preliminares,
mantendo o vínculo de solidariedade e, no mérito, dando parcial provimento apenas para reduzir
a multa qualificada de 150% para 100%, em observância à Lei no 14.689/2023 e o ao art. 106 do
CTN.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2656
DF CARF MF
Original